Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. CAMPANHA ELEITORAL. PREVALÊNCIA DE ASCENDÊNCIA HIERÁRQUICA. CONSTRANGIMENTO DE CUNHO SEXUAL. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VÍNCULO AMOROSO PRETÉRITO. IRRELEVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INCIDÊNCIA QUANDO CONFIGURADA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de assédio sexual, reconhecendo continuidade delitiva em parte, absolvendo-o quanto a um dos fatos e fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de redução de indenização por dano moral não fixada na sentença; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo crime de assédio sexual em relação a todas as vítimas; (iii) verificar se o vínculo amoroso pretérito afasta a configuração do delito no contexto laboral; (iv) determinar a correta aplicação da continuidade delitiva e do concurso material; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, às consequências do crime e à incidência de agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de redução de dano moral quando a sentença deixa de fixar valor mínimo indenizatório, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
4. A palavra das vítimas, firme, coerente e harmônica, corroborada por depoimentos testemunhais, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade.
5. O crime de assédio sexual caracteriza-se por condutas de cunho sexual praticadas mediante abuso de ascendência ou hierarquia funcional, sendo irrelevante a existência de relacionamento amoroso pretérito entre autor e vítima.
6. O constrangimento sexual resta configurado quando o agente utiliza sua influência funcional para obter vantagem sexual ou para retaliar a vítima diante da recusa às investidas.
7. É incabível a valoração negativa da culpabilidade quando fundada em elementos que integram o próprio núcleo do tipo penal, como intimidação e ameaça de retaliação funcional, sob pena de bis in idem.
8. As consequências do crime que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, notadamente o prejuízo profissional e o afastamento de funções, autorizam a valoração negativa dessa circunstância judicial.
9. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é inaplicável ao crime de assédio sexual quando ausente contexto de violência doméstica ou familiar. Por outro lado, aplica-se a referida agravante quando demonstrado contexto de violência contra a mulher, caracterizado pelo abuso da ascendência hierárquica funcional aliado à exploração de vínculo íntimo pretérito como instrumento de coação.
10. A continuidade delitiva exige identidade de contexto fático e unidade de desígnios, sendo inaplicável quando evidenciada a autonomia das condutas, hipótese em que se impõe o concurso material.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. Não há interesse recursal para impugnar pedido de redução de dano moral quando a sentença não fixa valor mínimo indenizatório.
2. O crime de assédio sexual configura-se com o constrangimento de cunho sexual praticado mediante abuso de ascendência hierárquica, independentemente de vínculo amoroso anterior.
3. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes contra a dignidade sexual.
4. É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando os fundamentos invocados integram o núcleo do tipo penal.
5. As consequências profissionais negativas sofridas pela vítima autorizam a valoração desfavorável das consequências do crime na fixação da pena-base.
6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não incide no crime de assédio sexual fora do contexto de violência doméstica ou familiar. Aplica-se a referida agravante quando demonstrado contexto de violência contra a mulher, caracterizado, entre outras hipóteses, pela exploração de vínculo íntimo pretérito como instrumento de coação.
7. A continuidade delitiva pressupõe unidade de contexto e de desígnios, sendo inaplicável quando demonstrada a autonomia das condutas, hipótese em que se reconhece o concurso material.